Tribunal: TJDFT
Processo: 0706255-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/autor para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pelo apelado/autor em sede de contrarrazões (id 32703962). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora